Tribunal: TJMT
Processo: 0041260-29.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041260-29.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER DALAZEN & SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 03.890.820/0001-94 (APELANTE), VALTER DALAZEN - CPF: 368.739.269-49 (APELANTE), REGINALDO CAMPOS GRANJEIRO - CPF: 631.048.221-15 (APELADO), TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 025.157.121-18 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS – CONTRATO DE EMPREEITADA – SUBCONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA PELO RÉU DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES À SUBCONTRATADA – EMPRESA QUE SUBCONTRATOU OUTRA PARA A EFETIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO PARA SUBCONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE ESTAVAM NA OBRA QUANDO DO SEU ABANDONO PELA CONTRATADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A proteção possessória exige demonstração satisfatória dos requisitos do art. 561 do CPC. 2. Se não resta comprovado quais e quantos materiais e equipamentos foram deixados no obra quando do seu abandono pela contratada, porquanto, as notas fiscais trazidas aos autos pela parte autora foram emitidas 01 anos após a celebração do contrato com a subcontratada, não restam preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041260-29.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALTER DALAZEN & SOUZA LTDA ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes”
(Número Único 0041260-29.2015.8.11.0041), ajuizada pela empresa apelante contra REGINALDO CAMPOS GRANJEIRO, julgou
improcedente o pedido “
por não existir entre as partes ora em litígio qualquer comprovação de relação jurídica entre si e por se verificar que as pretensões formuladas na petição inicial estão todas associadas ao contrato celebrado entre a autora e a empresa J. A. Arquitetura e Construção Ltda — ME, cujo representante legal desapareceu (...) sem honrar as obrigações assumidas com a autora, não ha como dar razão a esta, que, pelo que se conclui, só acionou o réu por desconhecer o atual paradeiro da pessoa com quem efetivamente contratou e lhe deve obrigações”

(
cf. Id. nº 70896057).

A apelante alega que o pedido para que fosse reintegrada na posse dos equipamentos e maquinários, que são de sua propriedade e que estavam no imóvel do
apelado, não guarda “
relação com o contrato firmado com a empresa J.A. Arquitetura e Construção Civil ME
” (cf. fls. 01 Id. nº 70896071), afirmando que tanto a prova documental, como a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento corroboram a tese de que os equipamentos e maquinários, que ficaram no interior do imóvel do apelado, eram de sua propriedade e permaneceram sob a posse deste porque foram indevidamente retidos pelo mesmo, destacando, inclusive, que, ao prestar depoimento pessoal, o apelado admite que equipamentos foram levados pela empresa, contratada posteriormente, para conclusão da obra de construção do imóvel residencial do apelado.

Enfatiza, ainda, que, dos “
Termos das Sessões de Conciliação realizadas no ano de 2013, perante a Central de Conciliação e Mediação desta Capital, comprovam que o Apelante buscou, por diversas vezes, solucionar a questão de forma extrajudicial, no entanto, o Apelado se negou a resolver, o que desmente a alegação (do apelado) de que ninguém procurou (pelo) material (equipamentos e maquinários)”
(cf. fls. 05 Id. 70896071), e adverte que “
se o esbulho ocorreu dentro no ano de 2011 e ação judicial foi proposta no ano de 2015, a ação foi proposta dentro do prazo, não ocorreu a prescrição, portanto, no se pode utilizar o fator tempo como justificativa para o indeferimento da demanda no caso em exame
” (cf. fls. 03 Id. nº 70896083).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a r. sentença, seja julgado procedente o pedido e, assim, seja reintegrada na posse dos dos equipamentos e maquinários retidos pelo apelado, ou, não sendo esse o entendimento, então que o apelado seja condenado ao pagamento do montante equivalente aos bens, com acréscimo dos encargos legais, e, ainda, que seja ele
condenado ao “
pagamento de perdas e danos pelo período que o Apelante restou impedido de trabalhar com os equipamentos
” (cf. fls. 03 Id. nº 70896083).

O prazo legal para oferta das contrarrazões transcorreu sem que o apelado, devidamente intimado (cf. fls. 03 Id. nº 70894501), positivasse manifestação nos autos (cf. fls. 04 Id. nº 70894501).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A empresa apelante/autora ajuizou ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais e morais e lucros cessantes contra o réu alegando que, sendo
“empreiteira de pequeno porte
”, foi contratada pela empresa J. A. Arquitetura e Construção Ltda — ME para empreender a construção de uma casa residencial térrea no Condomínio Alphaville II, com área de 370,10 m
2
, nesta Capital, imóvel de propriedade do requerido.

Expõe que o apelado havia contratado a empresa J.A. Arquitetura e Construção Ltda – ME para construir a casa, mas, por motivos que ignora, ele rescindiu o contrato com referida empresa, e, assim, “
proibiu a entrada do autor e seus demais funcionários no condomínio, de modo que impossibilitou, inclusive, a retirada de seus materiais e equipamentos de trabalho
”, quais sejam,
“03 talhadeiras de corte; 02 brochas; 02 marretas de 02kg; 01 desempenadeira; 01 marreta de 10 kg; 0 01 caixa d’agua de 500 litros;

01 pé de cabra; 05 capacetes de segurança-EPI;

01 serrote; 03 cintos de segurança-EPI; 03 pás; 01 serra circular;

02 enxadas; 01 geladeira;

01 enxadão; 03 carrinhos de mão; 01 picareta; 01 peneira; 01 martela; 01 mesa circular; 01 betoneira de 400 litros; 01 trena de 50 metros; 02 trenas de 5 metros”
(cf. fls. 08/09 Id. nº 70830457).

Assim, diante do injusto impedimento de retirada desses materiais/equipamentos do local, a apelante/autora ajuizou a presente ação para que os bens lhe fossem restituídos, ou, então, que lhe fosse pago o montante correspondente ao preço dos materiais retidos, e, ainda, que o réu/apelado fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais e por lucros cessantes, estes referentes aos rendimentos que deixou de auferir à falta dos materiais retidos, além do pagamento de indenização por “danos materiais” no valor de R$ 19.468,00 correspondente aos saldo remanescente do preço do serviço contratado para construção do imóvel residencial mais a construção de um muro nesse mesmo imóvel.

O pleito de reintegração de posse independe propriamente do reconhecimento de existência de relação jurídica entre os litigantes e do contrato firmado entre o apelado e a empresa J. A. Arquitetura e Construção Ltda — ME, porquanto, cuidando de posse cumpre à apelante comprovar o preenchimento dos requisitos legais à proteção da medida possessória pretendida.

O art. 1.196 do CC estabelece que, considera-se

“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

E o art. 1.210 do mesmo Codex dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Quanto aos requisitos à concessão da reintegração de posse, o art. 561 do CPC/2015 disciplina que:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Quando da realização da audiência de instrução e julgamento, realizada em 31.10.2019, foram tomados apenas os depoimentos do réu/apelado e de sua esposa Alessandra Cristina S. B. Granjeiro e de seu filho Leonardo de Souza Dalazen, esses últimos foram inquiridos apenas como informantes.

Em seu depoimento pessoal, o réu/apelado disse que:

“Requerido: Então, o que eu sei é que a obreira em um certo momento, a empresa contratada por minha esposa não foi mais trabalhar. Aí eu peguei e arrumei uma outra empresa para trabalhar. Aí tinha uns pertences, que eu não sei se em da empresa J.A, ficou lá, e outras pessoas tocaram a minha obra, arrumamos outras pessoas para tocar a obra.

Juiz: Quer dizer que, aquele equipamento, aquele material que estava ali, permaneceu. O senhor não tomou cuidado de devolver?

Requerido: Ele abandonou, a gente não conseguiu localizar o João.

Juiz: Pois é, por isso que eu fiz no começo essa pergunta, ele abandonou ou se ele foi impedido de entrar na obra?

Requerido: Quem? o João?

Juiz: Eu me refiro ao senhor Valter.

Requerido: Não, a gente não tinha relação com ele

Juiz: Então quem abandonou, que você está dizendo, foi esse João?

Requerido: Foi a empresa.

Juiz: a empresa do senhor João abandonou, parou de trabalhar ?

Requerido: Nós não tínhamos relação com outra, com outros, a minha esposa não tinha.

(...)

Juiz: Então em relação ao equipamento, o que aconteceu com esse equipamento?

Requerido: Eles ficaram lá.

Juiz: O senhor já disse isso e daí?

Requerido: E sumiram, porque depois disso ficou ainda uns 10 meses tocando a obra.

Juiz: Outra empresa?

Requerido: Sim, outra empresa, outros trabalhadores. E no final da obra levaram todos os pertences que estavam lá, e eu fiquei com minha casa.

(...).

Advogado do autor: Quando tinha funcionário, você encontrava com esse João?

Requerido: Se eu encontrava com ele? Encontrava com ele também.

(...)

Advogado do autor: Já chegou de ver o Valter trabalhando lá?

Requerido: Já

Advogado do autor: Você falou que tocou a obra e que tinha uns equipamentos que ficaram lá. Alguém te procurou, ou sua esposa, você tem conhecimento, te procurou para restituir esses equipamentos?

Requerido: Não.

Advogado do autor: E mesmo você sabendo que era da obra antiga, o pessoal que levou, não teve uma reserva desse equipamento, deixaram eles levar?

Requerido: Deixei lá e eles sumiram de lá.

Advogado do autor: Não sabe se eles utilizaram esse equipamento ou não?

Requerido: Rapaz, lá chegou a ter três betoneiras, dois negócios de cortar madeira, aí eu ter que identificar de quem era esse, de quem era aquele, no sol quente, em um calor desse eu não ia fazer”
(cf. Id. nº 70896071 - págs. 3/4).

Transcrevo trechos do depoimento prestado pela esposa do réu/apelado, Alessandra Cristina S.B. Granjeiro:

“Juiz: Do momento em que ele abandonou a obra até o momento em que o senhor Valter foi impedido de entrar na obra, foi no mesmo dia?

Alessandra/informante: Eu não me lembro, não me lembro a data certa, quando que foi, mas quando aconteceu tudo isso, foi impedido não só ele, mas todos os prestadores que ele tinha lá dentro, porque ele sumiu. (...).

Juiz: O que é essencial, o que é importante nesse processo, é sobre o material, o equipamento, que o senhor Valter diz que é dele, que ele foi impedido de entrar para pegar, o Valter. A senhora disse ai que o senhor João desapareceu né? Aí o senhor Valter vai para trabalhar e é impedido de trabalhar, aí ele reclama, e o meu material, o meu equipamento. Ele tentou falar com a senhora, ou com seu esposo, ou com a administração do Condomínio para pegar os pertences dele? Já que a obra não iria mais prosseguir.

Alessandra/informante: Provavelmente, tenha tentado, só que a gente contratou a empresa, aí como você sabe se o material é da empresa ou é da pessoa que está prestando para essa empresa. Então aí...

Juiz: Com o senhor João não tinha como a senhor falar?

Alessandra/informante: Falar que jeito, não conseguia falar, não tinha noticia desse homem.

Juiz: Muito bem, mas aí a senhora não disse que ficou um tempo sem saber o que ia fazer com a obra, e esse material ficou aonde?

Alessandra/informante: Ficou parado lá, ficou lá na obra, tudo que estava na obra ficou na obra, até porque eu morava em um apartamento, não tinha nem aonde carregar isso.

Juiz: Eu já compreendi isso, mas olha só, o dono da obra que estava executando a obra desapareceu, mas ficaram pertences na sua obra...

Alessandra/informante: Lá, provavelmente, não sei de quem que é.

Juiz: Não importa, vamos imaginar, se era do senhor João ou do senhor Valter, pouco importa, mas estavam em seu terreno de obra?

Alessandra/informante: Sim.

Juiz: O que vocês fizeram com esse material, deixaram lá quando contrataram outra em empresa? Que cuidado vocês tomaram para separar esse equipamento que havia sido abandonado ali, para entregar posteriormente para o dono, ou para senhor João ou para o senhor Valter, que providências tomaram ou simplesmente ficou lá?

Alessandra/informante: Ficou lá um tempo, eu vou falar que quem tomou conta daí para frente foi meu esposo, porque...

Juiz: Ele disse que foi a senhora.

Alessandra/informante: É, o que de material, estou falando desse material, porque eu tive que tomar conta da obra, porque ele não tem tempo mesmo, mas do material eu nem sei o aconteceu.

Juiz: Não, veja bem, bem simples a questão, nós entendemos aqui que houve um desentendimento, que houve uma sublocação do serviço, mas o equipamento, material que ficou na obra a senhora disse que ficou ali, mas vocês são os donos da obra né, o material foi abandonado, mas o material ficou ali, cadê esse material? Que cuidados vocês, os donos do terreno, onde foram deixados os materiais, que cuidados tomaram para que esse material fosse mantido guardado ali e não desaparecesse?

Alessandra/informante: Eu não sei o que aconteceu com o material dele. (...) Eu não sei falar para o Senhor o que aconteceu com isso, porque tudo isso é de obra, como entrou outros prestadores lá dentro, eu vou falar que...

Juiz: Mas a senhora disse que foram meses depois...

Alessandra/informante: meses depois que voltou, que decidiu continuar, aí eu não sei o que era dele, o que era de outros, o que ficou, eu não sabia eu não sabia nem se era dele, da J.A., aí como ele ficou devendo para a gente, sabe, assim, ele nunca nos procurou para tirar dela, e depois quando decidiu voltar a execução da obra, provavelmente tinha esses equipamentos lá, porque eram equipamentos de obra, o que era, de quem era...

Juiz: É possível que a nova empresa tenha utilizado esses equipamentos e ficado com eles?

Alessandra/informante: Eu não posso afirmar” (cf. Id. nº 70896076 - págs. 1/3)

Conquanto a apelante insista em que os materiais e equipamentos que se encontravam no imóvel do apelado lhe pertenciam, não há qualquer resquício probatório dessas alegações, nem mesmo restou demonstrado nos autos exatamente quais e quantos equipamentos e materiais ficaram no imóvel do apelado.

É certo que consta do instrumento do contrato apresentado pela apelante, celebrado entre ela e a empresa J. A. Arquitetura e Construção Ltda — ME, “Contrato por Obra Certa”, em sua Cláusula 5ª, que a apelante era responsável por “
fornecer alimentação, transporte e EP|'s (equipamentos de proteção individual.) aos colaboradores da obra
, ferramentas e abrasivos para a execução do serviço
” (cf. fls. 05 Id. nº 70893970 - destaquei), contrato esse que celebrado em 01.03.2010, ou seja, quem efetivamente executava a obra era a apelante, até porque fora subcontratada pela J.A. Arquitetura para tal finalidade.

Não obstante, esse contrato foi firmado em
01.03.2010
, e, as poucas notas fiscais apresentadas pela apelante no interesse de comprovar a aquisição de apenas alguns materiais relacionados em sua petição inicial, foram emitidas em
21
e
27.01.2011
e

02.02.2011
, ou seja, muito tempo depois da celebração daquele contrato com a empresa J. A. Arquitetura e Construção Ltda — ME (cf. Id. nº 70893975), ademais, nem mesmo consta dessas notas fiscais todos os equipamentos e materiais relacionados em sua petição inicial, cuja posse é reivindicada pela apelante, repita-se.

Não estando tendo à apelante se desincumbido do ônus que lhe compete por força do art. 373, I, do CPC, de modo que não há prova do efetivo exercício possessório sobre os bens móveis, e sobretudo quais e quantos equipamentos e materiais estavam na obra quando de seu abandono pela contratada J.A.
Arquitetura e Construção Ltda – ME,
que a autora/apelante pretende seja reintegrado a sua posse, a improcedência do pedido é medida que se impõe à falta do preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do CPC.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - IMPROCEDÊNCIA
- O êxito da demanda de reintegração de posse depende de prova, a cargo da parte autora, das circunstâncias indicadas no artigo 561 do CPC.
- Não comprovada a posse de que o autor afirma ter sido privado pelo esbulho imputado ao réu, há que julgar improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse. (TJMG - 18ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 1.0627.10.000419-1/001 – Rel. Des.
Fernando Lins
- Julgamento em 20/02/2020 – DJE em 28/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO E DA POSSE ANTERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. I. Tendo em vista a ocorrência de manifesta inovação recursal, inviável o conhecimento do recurso nos pontos em relação aos quais inexistiram pedidos iniciais, sob pena de supressão de grau de jurisdição. II. Em desatendimento ao ônus que lhe impunha o art. 373, I, do CPC, o requerente não logrou êxito em demonstrar que exerceu a posse anterior exclusiva sobre o imóvel sub judice. III. Destarte, não estando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impositiva a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. IV. Por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devidos aos causídicos do réu serão majorados. Apelação cível parcialmente conhecida e, na parte em que conhecida, desprovida. Unânime. (TJRS - Vigésima Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70083979500 – Rel. Des.
Dilso Domingos Pereira
- Julgado em 07.10.2020)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado. Dessa forma, impõe-se a confirmação da sentença que julga improcedente o pedido de manutenção de posse, ante a ausência de comprovação, pelo autor, dos requisitos previstos no art. 561, do CPC. 2. Apelo não provido.
(TJDFT - 4ª Turma Cível -
Acórdão 1285600
– Recurso de Apelação Cível nº 07200394120198070001 – Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO – Julgamento em 17.9.2020 – DJE em 01.10.2020)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios fixados na r. sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021